Tribunal: STF
Processo: Rcl 76788
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, sem pedido de liminar, ajuizada por Flavio Cals Dolabella contra decisão da Controladoria-Geral da União - CGU, proferida no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº. 00190.107912/2019-30, por alegada afronta às decisões proferidas na Rcl nº 43.007 e na Pet nº 12.545.



    Narra o reclamante que a autoridade reclamada “manteve e utilizou elementos probatórios derivados das provas declaradas ilícitas e, ao fim, ratificou a nula condenação do Reclamante.”



    No ponto, argumenta que 



    “A presente Reclamação visa a resguardar a autoridade da decisão proferida por esse eminente Min. Relator no âmbito da PET nº. 12.545/DF, em que foi deferido ao Reclamante o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida na Reclamação nº. 43.007/DF, declarando “a imprestabilidade quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht”, em especial aqueles decorrentes dos sistemas Drousys e Mywebday. 



    Contudo, no caso vertente, de modo absolutamente equivocado, a Controladoria-Geral da União (“CGU”), afrontando duas decisões deste STF, manteve a validade e o uso de elementos probatórios diretamente derivados dessas provas declaradas ilícitas por esse Eminente Ministro Relator, quais sejam, os dados extraídos da quebra de sigilo bancário do Reclamante e de sua ex-esposa. 



    Mas não só, ao fim, com base nessas provas ilícitas, ratificou a nula condenação do Reclamante firmada no Processo Administrativo Disciplinar (“PAD”). ” 



    Prossegue, aduzindo que



    “a Autoridade Reclamada declarou lícitos (válidos) elementos de prova que, na realidade, decorrem das provas declaradas ilícitas por esse eminente Min. Relator no bojo da PET nº. 12.545/DF. Especificamente, considerou válidos os dados obtidos por meio de quebra de sigilo bancário requerida e decretada expressamente com base nas ilegais planilhas de pagamento dos sistemas Drousys e Mywebday. 



    Para concluir dessa forma, de modo absolutamente incorreto, alegou que tal medida de investigação teria amparo noutros elementos informativos dos autos, o que autorizaria sua manutenção e utilização.



    (...)



    Entretanto, em completo desrespeito, afronta e burla à decisão proferida por esse eminente Min. Relator na PET nº. 12.545/DF, bem como à norma legal vigente e ao precedente vinculante deste STF, a CGU, de modo absurdo, manteve o uso de elementos de prova indubitavelmente consubstanciados nas ilícitas planilhas de pagamento dos sistemas Drousys e Mywebday, a saber: os dados obtidos a partir da quebra de sigilo bancário do Reclamante e de sua ex-esposa. 



    Trata-se de medida evidentemente voltada a driblar a manifesta nulidade da condenação do Reclamante, que é apenas lastreada nesses elementos de prova ilícitos e em documentos entregues por colaboradores, como bem esclareceu a própria CGU ao defender a manutenção da condenação.”



    Ao final, requer 



    “seja conhecida, processada e julgada procedente a presente Reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado da CGU, reconhecendo-se a nulidade da Decisão/CGU nº. 269, de 30.12.2021 (Doc. 8), que aplicou a penalidade de demissão ao Reclamante, por se lastrear em provas declaradas ilícitas por decisão deste STF (PET 12.545/DF e Rcl. 43.007/DF), e, por conseguinte, determinando-se sua imediata reintegração ao cargo de Analista do Banco Central, bem como o arquivamento do PAD nº. 00190.108047/2019-49.”



    Em 14/03/2025, solicitei informações à autoridade apontada como reclamada (eDoc. 25), que foram prontamente prestadas (eDoc. 29).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pleito não merece prosperar.



    Inicialmente, aponta-se como paradigmas as decisões da Rcl nº 43.007 e da Pet nº 12.545, que apresentam, respectivamente, as seguintes partes dispositivas:



    “Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. 



    Ressalto, outrossim, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.” (Grifei).



    “Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.”



    A autoridade reclamada (eDoc. 29) prestou informações nos seguintes termos:



    “7. O Reclamante alega, em síntese, que a CGU ratificou a aplicação da sanção disciplinar de demissão com base em provas derivadas daquelas declaradas ilícitas pelo STF, especificamente, os dados os obtidos por meio de quebra de sigilo bancário do Reclamante e de sua ex-esposa. 



    8. Argumenta que as provas remanescentes (Termo de Colaboração Premiada nº 3 e ordens de pagamento entregues pela Odebrecht S.A. no Acordo de Leniência firmado com a Advocacia-Geral da União e a CGU) tratam-se de elementos secundários, que não revelam os indícios mínimos de existência do delito. 



    9. Nesse sentido, alude ao art. 4º, § 16 da Lei nº 12.850, de 2013 e a decisões do STF no Inq 4074/DF e no RHC 219.193/RJ, defendendo que, sem as planilhas decorrentes dos sistemas Drousys e Mywebday, não caberia o deferimento da quebra de sigilo bancário. 



    10. Com essas alegações, sustenta que a CGU violou a decisão proferida na Petição nº 12.545/DF e a tese fixada no Tema nº 1.238/STF, além do art. 157 do Código de Processo Penal. 



    11. Conforme registrado pela CGPAD na Informação nº 516 (SEI 3563350), o PAD nº 00190.108047/2019-49 foi instaurado para apurar repercussão disciplinar do Acordo de Leniência celebrado entre a CGU, a AGU e as empresas que integram o grupo econômico Odebrecht S.A., documento no qual o Sr. FLÁVIO CALS DOLABELLA foi citado, na página 696 do Anexo II.



    12. Os fatos apurados dizem respeito ao recebimento indevido, pelo então agente público, de valores pagos por empresas integrantes do grupo econômico Odebrecht S.A., em razão de suas atribuições na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda - SAIN/MF. 



    13. Após regular apuração disciplinar, foi aplicada ao reclamante a penalidade de demissão, por incorrer nas infrações dispostas no art. 117, IX e XII da Lei nº 8.112, de 1990 e pela prática de ato de improbidade administrativa nos termos do art. 9º, I da Lei nº 8.429, de 1992. 



    14. Os elementos probatórios que fundamentaram a aplicação da penalidade foram os seguintes: 



    1. Termo de colaboração nº 3, no qual Antônio de Castro Almeida relatou o pagamento de propina ao reclamante (SEI 3563884, fls. 26-28); 



    2. Planilhas de programação mensal de pagamentos da Odebrecht S.A., onde são encontrados registros de pagamento em favor de "Fazendeiro", identificado como codinome do reclamante no sistema Drousys (SEI 3563884, fls. 29-31); 



    3. Ordens de pagamento no valor de R$ 15 mil, expedidas para a conta corrente nº 365 66 32, vinculada à Agência 008, do Citibank, de titularidade de Mariana Araújo Becker, ex-esposa do reclamante (SEI 3563884, fls. 34-35); 



    4. Planilha contendo os pagamentos feitos em favor da pessoa designada pelo codinome "Fazendeiro" (SEI 3563888); 



    5. Depoimento do informante Sr. Fernando Migliaccio, que confirmou o pagamento de propina ao reclamante em troca do fornecimento de atas do COFIG (SEI 1625321); 



    6. Depoimento da testemunha Franz Hadmann Jasper, que confirmou que o eventual acesso de empresas exportadoras às atas do COFIG só poderia ocorrer de 15 (quinze) a 20 (vinte) dias, no mínimo, após à reunião do Comitê e que a área comandada pelo Sr. Raimundo José Rodrigues da Silva era responsável pelos assuntos relacionadas às atas (SEI 1698818); 



    7. Depoimento da testemunha Raimundo José Rodrigues da Silva, que confirmou que as atas do COFIG eram um documento de uso interno do Comitê, bem assim qual deveria ser o procedimento caso agentes externos (empresas exportadoras) solicitassem acesso ao documento (SEI 1698824); 



    8. Extratos bancários da conta nº 3656632, do Banco Citibank , titularizada pela Sra. Mariana Araújo Becker, ex esposa do reclamante, relativos ao período de 06 de abril de 2006 a 17 de agosto de 2011, que revelam a existência de repasses mensais realizados pela Odebrecht S.A. 



    15. Especificamente em relação à comprovação dos pagamentos ilícitos ao agente público, o Termo de colaboração nº 3 e as planilhas de programação mensal extraídas do sistema Drousys foram inicialmente entregues pela Odebrecht S.A. no âmbito do Acordo de Leniência firmado com a CGU e a AGU (SEI 3563884). 



    16. Posteriormente, aludindo à menção ao Reclamante no Acordo de Leniência, o então Diretor de Responsabilização de Agentes Públicos da CGU solicitou à empresa colaboradora os comprovantes dos repasses de valores via depósitos em conta corrente (SEI 3563892). 



    17. Em seguida, a empresa encaminhou à CGU as duas ordens de pagamento expedidas para a conta bancária da Sra. Mariana Araújo Becker, ex-esposa do Reclamante (SEI 1231040 e 3568157), bem como a planilha contendo os pagamentos feitos em favor da pessoa designada pelo codinome "Fazendeiro" (SEI 3563888). 



    18. Deve-se destacar que, dos documentos mencionados, apenas as planilhas de pagamentos (itens 2 e 4 da lista supra) derivam do sistema Drousys e, portanto, foram atingidas pela nulidade reconhecida na Reclamação nº 43.007/DF. 



    19. Nesse ponto, importa mencionar a decisão proferida na Petição nº 11.972/DF, na qual o Ministro Dias Toffoli consignou que os vícios apontados no Acordo de Leniência firmado pelo Ministério Público Federal com a Odebrecht S.A. não atingem, necessariamente, o Acordo firmado pela CGU e AGU:



    (...)



    20. Portanto, a nulidade das provas obtidas a partir do sistema Drousys não alcança os demais elementos probatórios obtidos por meio do Acordo de Leniência da Odebrecht S.A. com a CGU e a AGU, que se mostrem idôneos e independentes. 



    21. Quanto à quebra de sigilo bancário da Sra. Mariana Araújo Becker, de fato a petição inicial e a decisão judicial que deferiu a medida fazem referência aos dados extraídos do sistema Drousys, que não haviam sido declarado nulos até então. No entanto, a quebra de sigilo não se baseou exclusivamente nas planilhas de pagamento, mas também no termo de colaboração nº 3 e nas ordens de pagamento entregues pela empresa colaboradora (itens 1 e 3 da lista supra). 



    22. Veja-se que, no termo de colaboração nº 3, o colaborador Antônio de Castro Almeida declarou que o Reclamante recebia pagamentos mensais da Odebrecht em razão de suas atividades, e que ele era identificado pelo codinome "Fazendeiro":



    (...)



    23. Já as ordens de pagamento relacionam o codinome "Fazendeiro" à conta bancária de Mariana Araújo Becker, ex-esposa do Reclamante:



    (...)



    25. Sabe-se que, de acordo com a teoria da fonte independente, a prova derivada de outra declarada ilícita é admitida quando puder ser obtida por outra fonte idônea, por si só capaz de conduzir ao fato objeto de prova (art. 157, § 1º e § 2 º do Código de Processo Penal). 



    26. Não se ignora que o depoimento do colaborador premiado, bem assim os documentos por ele produzidos unilateralmente, como anotações pessoais, registros em agenda, gravações de voz etc., devam ser corroborados por outros elementos aptos a justificar a medida cautelar (STF, RHC 219.193/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08.11.2022; STF, RHC 219.193/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08.11.2022). 



    27. No entanto, as ordens de pagamento apresentadas pela empresa no âmbito do Acordo de Leniência não se tratam de documentos produzidos unilateralmente pelo delator, e ao demonstrar os pagamentos realizados para a conta da Sra. Mariana Araújo Becker, associada ao codinome "Fazendeiro", corroboram o depoimento do colaborador quanto aos pagamentos recebidos indevidamente pelo Reclamante. 



    28. Portanto, a nulidade das planilhas derivadas do sistema Drousys não atingem a quebra do sigilo bancário decretada, uma vez que os demais elementos que basearam a medida eram idôneos e suficientes para justificá-la. 



    29. Em conclusão, excluídos os elementos declarados imprestáveis nos termos da Reclamação nº 43.007/DF e da Petição nº 12.545/DF, tem-se o seguinte quadro probatório, que comprovam a autoria e a materialidade da infração disciplinar cometida pelo Reclamante: 



    Termo de colaboração nº 3 O colaborador Antônio de Castro Almeida declara que o Reclamante recebia pagamentos mensais da Odebrecht em razão de suas atividades, e que ele era identificado pelo codinome "Fazendeiro". 



    Ordens de pagamento Relacionam o codinome "Fazendeiro" à conta bancária de Mariana Araújo Becker, ex-esposa do Reclamante. 



    Depoimento de Fernando Migliaccio O informante confirma o pagamento de propina ao Reclamante em troca do fornecimento de atas do COFIG. 



    Depoimento de Franz Hadmann Jasper A testemunha confirma que o eventual acesso de empresas exportadoras às atas do COFIG só poderia ocorrer de 15 (quinze) a 20 (vinte) dias, no mínimo, após à reunião do Comitê e que a área comandada pelo Sr. Raimundo José Rodrigues da Silva era responsável pelos assuntos relacionadas às atas. 



    Depoimento de Raimundo José Rodrigues da Silva A testemunha confirma que as atas do COFIG eram um documento de uso interno do Comitê, bem assim qual deveria ser o procedimento caso agentes externos (empresas exportadoras) solicitassem acesso ao documento (SEI 1698824); 



    Extratos bancários da conta nº 3656632, do Banco Citibank Confirmam o recebimento, em conta titularizada pela Sra. Mariana Araújo Becker, ex esposa do Reclamante, de repasses mensais realizados pela Odebrecht S.A. 



    30. Tendo isso em vista, ao dar cumprimento à decisão proferida na Petição nº 12.545/DF a Secretária-Executiva da CGU declarou a nulidade parcial do PAD, exclusivamente em relação aos elementos de provas que possuíam lastro no sistema Drousys, mas indeferiu o pedido de revisão apresentado pelo interessado, considerando que remanesciam provas idôneas e suficientes para sustentar a aplicação da penalidade de demissão (SEI nº 3498909). 



    31. Portanto, não houve descumprimento das decisões proferidas na Petição nº 12.545/DF e na Reclamação nº 43.007/DF, nem ao art. 157 do Código de Processo Penal.”



    Com efeito, na inicial da presente reclamação, ao formular o pedido (fls. 17), o requerente expressamente refere que: 



    “a Controladoria-Geral da União (“CGU”), afrontando duas decisões deste STF, manteve a validade e o uso de elementos probatórios diretamente derivados dessas provas declaradas ilícitas por esse Eminente Ministro Relator, quais sejam, os dados extraídos da quebra de sigilo bancário do Reclamante e de sua ex-esposa.”



    No entanto, a autoridade apontada como reclamada, ao prestar esclarecimentos a esta Suprema Corte, bem refutou tal alegação referindo que, “excluídos os elementos declarados imprestáveis nos termos da Reclamação nº 43.007/DF e da Petição nº 12.545/DF, tem-se [...] quadro probatório, que comprova a autoria e a materialidade da infração disciplinar cometida pelo Reclamante.”



    Diante desse cenário, observo que os elementos de provas derivados do sistema Drousys da Odebrecht - invalidado por este Supremo Tribunal e que dizia respeito à contabilidade paralela de pagamentos realizados pelo Setor de Operações Estruturadas da mencionada empresa - já foram devidamente excluídos do processo administrativo disciplinar, em observância às determinações emanadas das decisões proferidas por esta Suprema Corte. 



    Nesse contexto, entendo que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto das decisões paradigmas (Rcl nº 43.007 e Pet. nº 12.545).



    Portanto, incide, no caso, a jurisprudência consolidada do STF acerca do uso da reclamação constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56640 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2023 PUBLIC 26-04-2023)



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41992 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 06-11-2019 PUBLIC 07-11-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34691 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL A RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ATO RECLAMADO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acesso à reclamação por afronta à autoridade de decisão do STF ou à súmula vinculante somente se legitima nos casos em que o agente da ação ou da omissão reputada ofensiva - a parte dita reclamada - esteja, de qualquer modo, sujeito ao comando vinculante do ato supostamente afrontado. 2. A reclamação constitucional, conforme antiga e persistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não constitui sucedâneo de ação ou recurso próprios que o sucumbente tem o ônus de ajuizar ou interpor. 3. Não possui relevância para o processo a referência feita pela parte no agravo regimental a precedentes que não guardam pertinência com a hipótese dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45908 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2021 PUBLIC 08-11-2021)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 2.238-MC/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, QUE, ADEMAIS, NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 37745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    Por fim, reitero que na Rcl nº 43.007, que subsidiou a decisão na Pet nº 12.545, ressalvou-se que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização dos elementos de prova tidos por imprestáveis, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, o que foi observado no caso em apreço, salientando-se que eventual insurgência da parte deve dar-se nas vias ordinárias e/ou recursais cabíveis.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente